Tribunal: TJSP
Processo: 2268753-59.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Prestação de Serviços
Órgão julgador: Gomes Varjão
Órgão colegiado: 34a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-12-13
Data de publicação: 2022-01-10

Ementa:
Prestação de serviços. Tutela cautelar antecedente. A concessão da tutela de urgência está condicionada à presença dos pressupostos da probabilidade do direito e perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo (art. 300 do CPC). Hipótese em que não está evidenciada, sem margem de dúvida, a tentativa do requerido de se furtar à ação, nem sua insolvência ou o intuito de dissipar patrimônio

Ementa:
Prestação de serviços. Tutela cautelar antecedente. A concessão da tutela de urgência está condicionada à presença dos pressupostos da probabilidade do direito e perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo (art. 300 do CPC). Hipótese em que não está evidenciada, sem margem de dúvida, a tentativa do requerido de se furtar à ação, nem sua insolvência ou o intuito de dissipar patrimônio para lesar o credor, tornando incabível o deferimento do bloqueio de bens e ativos financeiros em âmbito liminar, medida que se equipara ao arresto cautelar. Prudente, portanto, instaurar-se o contraditório, ouvindo-se a parte contrária, pois se trata de cognição provisória e superficial.

Recurso improvido.